Tribunal: TJMT
Processo: 1010906-79.2019.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010906-79.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EVA MARIA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 001.806.011-05 (APELADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), ASSURANT SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.823.704/0001-52 (APELANTE), ANTONIO ARY FRANCO CESAR - CPF: 130.946.058-26 (ADVOGADO), ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS - CNPJ: 61.099.834/0001-90 (APELANTE), ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 641.703.819-04 (ADVOGADO), EVA MARIA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 001.806.011-05 (APELANTE), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), ANTONIO ARY FRANCO CESAR - CPF: 130.946.058-26 (ADVOGADO), ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS - CNPJ: 61.099.834/0001-90 (APELADO), ASSURANT SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.823.704/0001-52 (APELADO), ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 641.703.819-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS
- AÇÃO REPARATÓRIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO VENDEDOR DO SEGURO - ALEGAÇÃO AFASTADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - DEMORA NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - DANO MORAL CONFIGURADO -

VALOR ADEQUADO - REDUÇÃO INDEVIDA -
RECURSOS NÃO PROVIDOS
.

Se a empresa apelante atua como intermediadora e comercializa o seguro gerido pela corré diretamente aos seus próprios clientes, ingressa na cadeia de consumo e atrai para si a responsabilidade solidária em razão do defeito no produto.

Configura ato ilícito passível de reparação por dano moral o descumprimento injustificado da obrigação securitária, sem que o consumidor tenha recebido informações claras sobre as razões dessa recusa.

Não comporta redução o montante indenizatório fixado em consonância com o que tem sendo estipulado este Tribunal em situações análogas.

R E L A T Ó R I O

Apelações Cíveis em Ação de Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para determinar às rés o pagamento de R$10.000,00, bem como das custas e dos honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

A empresa apelante argui sua ilegitimidade passiva uma vez que o único vínculo jurídico com as partes é o fato de ter comercializado o seguro adquirido pela apelada. Alternativamente pede a minoração da quantia arbitrada para a reparação.

Já a seguradora aduz que a pretensão da apelada não tem amparo contratual visto que não apresentou toda a documentação necessária para comprovar o fato alegado. Também sustenta o excesso do
quantum debeatur
.

Ambas pugnam pela reforma da sentença.

Contrarrazões no ID no. 56545585.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A empresa apelante argui a sua ilegitimidade passiva visto que teria apenas comercializado o seguro gerido pela corré. Contudo, justamente nesse fato está configurada a sua responsabilidade civil.

Os arts. 18 e 20 do CDC estabelecem a solidariedade do fornecedor de produtos e servidos no caso de defeitos das mais variadas espécies. Assim, como a ré reconhece que espontaneamente ingressou nessa cadeia de consumo, atraiu para si esse ônus, o que atesta sua legitimidade para o polo passivo da demanda.

A seguradora, por sua vez, sustenta que a autora não faz jus à indenização prevista no contrato porque não apresentou a documentação exigida para comprovar a situação alegada.

Todavia, a afirmação genérica de que a apelada não cumpriu sua obrigação contratual, sem mostrar que lhe prestou informação clara e suficiente sobre tais condições, não a exime de seu dever (art.

6°, inciso III, do CDC e art. 373, inciso II, do CPC).

Além disso, a negociação extrajudicial entre elas (apelada e seguradora) foi intermediado pelo Procon Municipal de Rondonópolis, o que revela a dificuldade de a consumidora entrar em efetivo contato com a ré.

A ré não se desincumbiu do dever de afastar as assertivas da parte contrária, além de ser inconcebível impor à autora o ônus proveniente da falha na prestação dos serviços.

Limitou-se a dizer que agiu em regular exercício de direito, sem demonstrar a licitude da conduta. Por conseguinte, o dano mora está evidenciado e a reparação tem de ser fixada em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil.

O valor da indenização a ser definido deve levar em conta tanto as circunstâncias do caso concreto como as condições pessoais, econômica e financeira dos litigantes. Também deve estar em conformidade com o grau da ofensa moral e sua repercussão sobre a honra da autora, não pode causar enriquecimento injustificado e tem de ser suficiente para inibir a reincidência no ato.

Os R$ 10.000,00 atribuídos na sentença estão em sintonia com o estipulado nesta Corte e no STJ quando há indevido descumprimento contratual, e preenchem os requisitos acima elencados.

A propósito:

CÍVEL, APELAÇÃO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. (...)
Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Nesse sentido: AgRg no REsp 971.113/SP, Quarta Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 8/3/2010; AgRg no REsp 675.950/SC, Terceira Turma, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe de 3/11/2008; AgRg no Ag 1.065.600/MG, Terceira Turma, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe de 20/10/2008. A respeito do tema, salientou o eminente Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR: "A intromissão do Superior Tribunal de Justiça na revisão do dano moral somente deve ocorrer em casos em que a razoabilidade for abandonada, denotando um valor indenizatório abusivo, a ponto de implicar enriquecimento indevido, ou irrisório, a ponto de tornar inócua a compensação pela ofensa efetivamente causada" (REsp 879.460/AC, Quarta Turma, DJe de 26/4/2010).
Com efeito, somente é possível a revisão do montante da indenização nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame. Isso, porque o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00, não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela agravada
(...).
(STJ, AREsp no. 889334, Rel. Min. Raul Araújo, decisão monocrática de 28/10/2016, DJe de 07/11/2016) (sem destaques no original).

Desta
Câmara: AC no. 179407/2016, julgada em 15/02/2017; AC no. 152984/2016, julgada em 16/11/2016; AC no. 124263/2015, DJe de 25/09/2015; AC no. 119763/2015, DJe de 21/09/2015; e AC no. 29009/2014, DJe de 07/07/2014.

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo no. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais estipulados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
(AgInt no AREsp no. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
a ambos os Recursos e, nos termos do

art. 85, § 11, do CPC,
majoro os
honorários sucumbenciais de 15% para 20% sobre a condenação
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020